Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012388-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), MARIA FERNANDA CERQUEIRA JUNG COCATE - CPF: 946.122.421-49 (AGRAVADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n.
1012388-66.2022.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá

Agravada:
Maria Fernanda Cerqueira Jung Cocate

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta:
192

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL

–
ENUNCIADO 15 DO FONAJE -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão do MM. Relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O ente agravante requer o acolhimento do presente recurso, a fim de que seja
instaurado o conflito negativo de competência, e, subsidiariamente, postula para que o agravo de instrumento seja “processado e julgado”.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147026159).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento do agravo de instrumento a fim de impugnar decisão interlocutória proferida em sede de Juizado.

Pretende o impetrante, em síntese, a reforma de decisão proferida nos autos de no
1016036-28.2022.8.11.0041
, em que é réu da demanda, por intermédio da qual determinou o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença coletiva.

Conforme já esclarecido na decisão agravada, houve a utilização inadequada do
agravo de instrumento
no combate ao ato judicial proferido, porquanto
irrecorrível na seara dos Juizados Especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Além disso, o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das exceções expressas no Enunciado no 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do
CPC
. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

Em demandas oriundas de Juizado Especial da Fazenda Pública, o rito específico, regulamentado pela Lei no 12.153/2009, indica a excepcional admissibilidade do agravo contra decisão que antecipa a tutela ou defere liminar (arts. 3o e 4o), posicionamento amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência hodiernas.

Não é, no entanto, a hipótese dos autos, por não se tratar de decisão cautelar ou de tutela de urgência.

Nesse sentido, transcrevo julgados desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 932, INCISO III, DO CPC –RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 10008568420218110015, Turma Recursal Única, Relator Gonçalo Antunes De Barros Neto, Data de Julgamento: 25/08/2022, Data de Publicação: 29/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE RECURSAL NÃO CABIVEL PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

(N.U 10004246620188119005, Turma Recursal Única Relator Sebastião de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis. O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo, de modo que a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento deve ser mantida. Recurso desprovido.

(N.U 10004921620188119005, Turma Recursal Única, Relatora Lucia Peruffo, Data de Julgamento: 21/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/05/2019)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, a,b e c do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com relação aos demais argumentos expostos em sede recursal,
considerando que dizem respeito ao mérito do recurso do agravo de instrumento, restam prejudicados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
condenando
o agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4o do CPC, ante a sua manifesta improcedência, reconhecida em decisão unânime.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023